Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-02.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do auto de infração no GE01113635 até o julgamento final da lide.
2. Em suas razões recursais, a requerente sustentou a nulidade do auto de infração, uma vez que as fotos e vídeos da frenagem, que instruíram a Defesa Prévia no recurso administrativo, comprovam que a observação constante na infração — "Condutor ao ser abordado, parou o veículo derrapando o pneu traseiro ao lado do agente de trânsito (cavalo de pau)" — não ocorreu, configurando vícios no ato administrativo. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do auto de infração no GE01113635 até o julgamento final da ação originária, bem como a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 80430948). Ofertadas contrarrazões (ID 81532525).
4. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 80430948.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso a do auto de infração de trânsito ocorreu por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. No caso, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. No ponto, os argumentos apresentados nos autos foram apresentados e analisados tanto na esfera administrativa quanto em sede de cognição sumária pelo Juízo de origem.
8. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.